Tribunal: STF
Processo: Rcl 63182
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Espírito Santo do Pinhal alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011750-30.2015.5.15.0034, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de servidores públicos ao recebimento de verbas trabalhistas. 



    Sustenta que, com base nos julgamentos dos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.



    O órgão reclamado, por sua vez, instado a se manifestar sobre a matéria em sede de embargos de declaração, assim se pronunciou:



    Os pedidos de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as ações envolvendo o Município de Espírito Santo do Pinhal e de emissão de tese explicita, para fins de prequestionamento, dos arts. 102, II, §2º e 114, I, da CRFB são inovatórios e extemporâneos em relação ao recurso de embargos de declaração. 



    Desmerece exame, portanto.



    Observo que o órgão reclamado limitou-se à análise da adequação da via processual utilizada para requerer a declaração de incompetência, pelo que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado.



    Ausente a aderência temática, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente